Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos etc. Examinado o pedido de liminar recursal no ambiente do plantão judicial, ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões e contrariar este agravo no prazo legalmente assinalado. I. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator